Tribunal: TCU
Processo: 009.692/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviços de execução indireta nas áreas de televisão, rádio, jornal, agência de notícias e relações públicas inerentes à Secretaria de Comunicação Social e a outros órgãos do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apreciam, na presente fase processual, pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1186/2023-TCU-Plenário (Excerto da Relação 11/2023); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente a alínea "c" do Acórdão 1186/2023-TCU-Plenário (Excerto da Relação 11/2023); 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Plansul Planejamento e Consultoria Eireli; e 9.4. arquivar o presente processo.